Tribunal: TJDFT
Processo: 0727518-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EMPRESARIAL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SOCIEDADE EMPRESARIAL. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. ACORDO DE PARTILHA DE BENS PENDENTE DE HOMOLOGAÇÃO. TRANSFERÊNCIA DE COTAS SOCIETÁRIAS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que julgou procedente ação de exigir contas, condenando o réu/administrador a prestar contas dos anos pretendidos pela autora/sócia, na forma do art. 1.078, I, do Código Civil, no prazo de 15 dias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia cinge-se em definir se deve ser suspensa a ação de exigir contas quando há acordo extrajudicial de divórcio com partilha de bens, incluindo transferência de cotas societárias, pendente de homologação judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 313, V, “a”, do Código de Processo Civil, traz causas que constituem questão prejudicial externa que autorizam a suspensão do feito, quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa, ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua objeto principal de outro processo pendente.
4. Pendente de homologação o acordo de partilha que transacionou as cotas sociais pertencentes ao autor da ação de exigir contas, resta caracterizada a prejudicialidade externa que autoriza a suspensão da demanda, em razão da possibilidade de eventual perda superveniente da legitimidade e interesse em prosseguir com a prestação de contas em face do sócio administrador.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: "A ação de exigir contas deve ser suspensa quando há acordo de partilha de bens pendente de homologação que prevê a transferência de cotas societárias, configurando prejudicialidade externa, pois a homologação pode extinguir a legitimidade do sócio para exigir contas."
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1020; CPC, art. 313, V, "a".
Jurisprudência relevante citada: TJDFT Acórdão 1155623, 07109840320188070001, Relator(a): Arnaldo Camanho, 4a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2019, publicado no DJE: 12/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1660573, 07283617920218070001, Relator(a): Sandra Reves, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2023, publicado no DJE: 24/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.